Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-34.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003794-34.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa alegando omissão no acórdão quanto à análise do prequestionamento, requerido em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscutir a matéria já analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm como objeto a correção de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam a reanalisar questões já decididas ou a expressar inconformismo da parte.

4.

No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente a análise do prequestionamento solicitado pela defesa, com base na apreciação das matérias invocadas, à luz da Constituição Federal, legislação aplicável e jurisprudência consolidada. Não se verifica, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

5.

O pleito apresentado pela parte embargante configura tentativa de rediscutir matéria devidamente enfrentada, situação incompatível com os limites do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. A análise expressa de todas as teses apresentadas pela parte afasta a alegação de omissão no acórdão.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJ-MT, N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, Rel. Paulo da Cunha, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Louremberg Araújo Bessa
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
desproveu
o
RAC n. 1003794-34.2022.811.0042
.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de
omissão
no v. acórdão, sustentando que não houve análise do
prequestionamento recursal
mencionado nas razões do recurso de apelação. (ID. 257143677)

Remetidos os autos à
PGJ,
pugna pela rejeição dos aclaratórios, sumariando o seu entendimento conforme segue. (Id. 257143677).

“Embargos de Declaração. Apelação Criminal. Condenação por tráfico de drogas. Decisão de 1º grau mantida por esta Colenda Câmara. Inconformismo da defesa. Pretensão de prequestionamento da matéria. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão. Inexistência de irregularidade, conforme o artigo 619 do CPP. Rejeição dos embargos.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Louremberg Araújo Bessa
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 247695190, que
à unanimidade,
desproveu
seu apelo, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ATUAÇÃO DE OFÍCIO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CUSTAS PROCESSUAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta visando a nulidade do processo por cerceamento de defesa; no mérito, a absolvição dos apelantes, desclassificação do delito para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, isenção de custas processuais, entre outros pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência de provas, se a conduta pode ser desclassificada para uso de drogas, e se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado. Também se discute a existência de cerceamento de defesa por falta de acesso aos laudos periciais e a isenção de custas processuais. Ainda a questão em discussão consiste em saber se os pedidos formulados pela defesa de um dos apelantes devem ser conhecidos e apreciados (concessão de detração da pena, substituição por medidas restritivas e o direito de recorrer em liberdade), à luz do Princípio da Dialeticidade, que exige impugnação fundamentada e específica dos pontos questionados no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pedidos formulados pela defesa não foram devidamente fundamentados, violando o Princípio da Dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. Ainda que o recurso fosse conhecido, o apelante é reincidente, o que inviabiliza a detração da pena para fins de abrandamento do regime, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, não preenche, também, os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previstos no art. 44 do Código Penal. O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por meio de
habeas corpus
, não sendo próprio da apelação criminal.

5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso ao laudo pericial antes da audiência de instrução, e não houve manifestação de prejuízo concreto. A preclusão consumativa também se aplica.

6. Quanto ao pedido de absolvição, o conjunto probatório é robusto e contém depoimentos de policiais, laudos periciais e mensagens extraídas de celulares que comprovam a participação dos apelantes no tráfico de drogas. A desclassificação para uso pessoal é afastada diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

7. O apelante Gabriel não faz jus ao tráfico privilegiado devido à sua reincidência e envolvimento com organização criminosa.
8. O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Desprovida.

Tese de julgamento: “1. O Princípio da Dialeticidade impõe que os pedidos formulados em recurso sejam fundamentados de forma clara e específica, sendo inadmissíveis alegações genéricas. 2. Inexiste cerceamento de defesa se a parte teve acesso as provas. 3. Condenação por tráfico de drogas é mantida quando comprovada por depoimentos coerentes, laudos e mensagens que evidenciem a prática delitiva. 4. A desclassificação para uso pessoal não se aplica quando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias denotam atividade mercantil. 5. A reincidência e o envolvimento com organização criminosa afastam o tráfico privilegiado. 6. A análise de hipossuficiência financeira cabe ao Juízo da Execução Penal.”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º e § 4º; Código de Processo Penal, arts. 42, 387, § 1º, 563, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/8/2022.”

Pois bem, é sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir
objeto restrito
, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Esclareço que os
embargos de declaração
têm como finalidade sanar
dúvidas, omissões ou contradições
existentes no julgado/acórdão.

Embora os embargos aleguem a existência de
omissão
quanto à análise de
prequestionamento
, ao verificar o v. acórdão, constato que a referida análise foi realizada, conforme consignado:
“No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa do Apelante
Louremberg
, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.”

Nesse contexto, evidente que todas as teses vertidas pela defesa foram abordadas no v. acórdão, o qual não padece de qualquer omissão.

Nesse contexto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA FALTA DE CLAREZA – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Destinam-se os
embargos
declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. Os
embargos
de
declaração
devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de
rediscussão
da
matéria
por parte do embargante.” (N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, motivo que leva ao
desprovimento
dos aclaratórios.

Diante desses apontamentos,

REJEITO

os Embargos de Declaração opostos por
Louremberg Araújo Bessa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024